Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-59.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção de adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 74 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cerqueira César (Lei Municipal no 870/1993). Sentença de improcedência. Irresignação. Não acolhimento. Laudo pericial conclusivo acerca do fato do autor não estar sujeito, de forma habitual e permanente, a agentes insalubres. Ausência de elementos nos autos aptos a colocar em dúvida o resultado da perícia. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001447-59.2018.8.26.0136; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

Cerqueira César

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
Apelação. Servidor municipal. Motorista de caminhão de coleta de lixo urbano. Município de Cerqueira César. Pleito de implementação de adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 74 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cerqueira César (Lei Municipal no 870/1993). Sentença de improcedência. Irresignação. Não acolhimento. Laudo pericial conclusivo acerca do fato do autor não estar

Ementa:
Apelação. Servidor municipal. Motorista de caminhão de coleta de lixo urbano. Município de Cerqueira César. Pleito de implementação de adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 74 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cerqueira César (Lei Municipal no 870/1993). Sentença de improcedência. Irresignação. Não acolhimento. Laudo pericial conclusivo acerca do fato do autor não estar sujeito, de forma habitual e permanente, a agentes insalubres. Ausência de elementos nos autos aptos a colocar em dúvida o resultado da perícia. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001447-59.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
EDNELSON ALVES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001447-59.2018.8.26.0136 -Voto no
2
Voto n.o 8138
Apelação Cível no: 1001447-59.2018.8.26.0136
Apelante: Ednelson Alves de Lima
Apelado: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Comarca: Cerqueira César
Apelação. Servidor municipal. Motorista de caminhão de coleta de
lixo urbano. Município de Cerqueira César. Pleito de
implementação de adicional de insalubridade, com fundamento no
artigo 74 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cerqueira César
(Lei Municipal no 870/1993). Sentença de improcedência.
Irresignação. Não acolhimento. Laudo pericial conclusivo acerca
do fato do autor não estar sujeito, de forma habitual e permanente,
a agentes insalubres. Ausência de elementos nos autos aptos a
colocar em dúvida o resultado da perícia. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que,
em ação proposta por Ednelson Alves de Lima em face do Município de Cerqueira César,
julgou improcedente o pedido para negar a pretensão inicial do autor de percepção de
adicional de insalubridade.
Em suas razões recursais, sustenta o autor, em síntese, que o laudo
pericial não deveria ser levado em consideração para o julgamento do presente feito pois,
em que pesem as conclusões alcançadas pelo perito, o direito ao pretendido adicional seria
inconteste frente ao cenário fático por ele desenhado.
O prazo para contrarrazões transcorreu in albis.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a manutenção
da sentença.
Narra a inicial que o autor é servidor público municipal ocupante
do cargo de motorista de caminhão, responsável pelo transporte do lixo urbano coletado no
Município de Cerqueira César.
Aduz que, quando envolvido nas atribuições inerentes ao cargo, é
exposto permanentemente e habitualmente a condições insalubres de trabalho, entrando em
contato com os agentes biológicos presentes nos resíduos descartados, além do mau cheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001447-59.2018.8.26.0136 -Voto no
3
Com efeito, busca o reconhecimento do direito ao adicional por insalubridade, em grau a
ser determinado em perícia.
Após o encerramento da fase instrutória, no entanto, sobreveio
sentença de improcedência da pretensão inicial. Fundado nos trabalhos decorrentes de
perícia técnica, concluiu o MM. Juízo a quo que o autor não estaria exposto de forma
habitual e permanente a agentes nocivos à sua saúde, razão pela qual não faria jus ao
referido adicional.
Pois bem.
Antes de tudo, cumpre esclarecer que o adicional de insalubridade,
além de disciplinado pelos artigos 7o, XXIII, e 39, §3o, da Constituição Federal, encontra
reflexo no serviço público daquela Municipalidade no artigo 74 do Estatuto dos Servidores
Públicos de Cerqueira César (Lei Municipal no 870/1993), que assim dispõe:
Art. 74 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre
o vencimento do cargo efetivo.
§1o - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade
e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo
acumuláveis estas vantagens.
§2o - O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos
riscos que deram causa a sua concessão.
Ocorre que o reconhecimento de condição insalubre exige perícia
técnica, a fim de verificar a ocorrência de efetiva exposição a agentes nocivos à saúde,
sejam estes químicos, físicos ou biológicos. E a este respeito, contrariando os argumentos
aventados pelo recorrente, o laudo pericial de fls. 138/153 evidencia muito claramente que
não há contato direto do autor com elementos nocivos a sua saúde, ao menos a justificar o
pedido inicial.
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, observou o
perito que, no desempenho de suas atribuições, o autor “como Motorista de caminhão para
coleta de entulhos e ônibus adaptado para coleta de reciclável, com 01 ou 02 ajudantes,
não se expunha a agentes agressivos, considerando seu ambiente de trabalho a cabina do
caminhão ou ônibus” (fl. 151), ao final concluindo que:
“O Requerente em sua jornada de trabalho na Requerida,
desempenha suas atividades de Motorista na condução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001447-59.2018.8.26.0136 -Voto no
4
caminhão para coleta de entulhos e ônibus adaptado para
coletas de recicláveis, nas ruas e logradouros do Município,
na coleta de lixo seco conforme descrição no item 04 deste,
NÃO está sujeito habitual e permanente a agentes
agressivos, capazes de caracterizar o Adicional de
insalubridade em qualquer grau, de acordo com a Lei
6.514/77” (fl. 153).
Outrossim, é certo que, com fundamento no princípio do
convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, o magistrado não está adstrito
ao laudo pericial e nem a prova técnica deve vincular o julgador. Com efeito, poderá
decidir o mérito de forma diversa daquela indicada pelo perito, formando a sua convicção
com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, sempre de forma
fundamentada.
Ocorre que nada do que fora trazido aos autos é apto a colocar em
dúvida o resultado da perícia. Também os precedentes deste E. Tribunal de Justiça, acerca
de outros motoristas de caminhão de coleta de lixo que obtiveram judicialmente o mesmo
adicional, justifica desconsiderar o trabalho realizado. Ademais, as condições de trabalho
do autor devem ser individualmente consideradas, à luz das particularidades do caso
concreto seu.
De rigor, pois, o acolhimento na integralidade do trabalho pericial,
produzido de forma bem fundamentada e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Saliente-se que o laudo foi elaborado por profissional de confiança do juízo, não apresenta
vícios aparentes a ensejar a sua desconsideração e as conclusões adotadas são coerentes e
razoáveis com os fatos relatados nos autos.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Como consequência do julgamento, cumpre majorar a verba
honorária em cinquenta por cento (50%), a título de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001447-59.2018.8.26.0136 -Voto no
5
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR